Tribunal: TJSP
Processo: 0012132-50.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo em execução - Sentenciado condenado, na mesma sentença, por crimes diversos, a penas de reclusão, em regime fechado e de detenção, em regime aberto – Recurso do Ministério Público para unificar as reprimendas e determinar o cumprimento de ambas em regime fechado – Impossibilidade – Inteligência dos arts. 69 e 76 do CP e 681 do CPP – Precedentes do STF e desta Colenda Câmara – Recurso

Ementa:
Agravo em execução - Sentenciado condenado, na mesma sentença, por crimes diversos, a penas de reclusão, em regime fechado e de detenção, em regime aberto – Recurso do Ministério Público para unificar as reprimendas e determinar o cumprimento de ambas em regime fechado – Impossibilidade – Inteligência dos arts. 69 e 76 do CP e 681 do CPP – Precedentes do STF e desta Colenda Câmara – Recurso desprovido.